Tribunal: TJMT
Processo: 1001863-62.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001863-62.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS RODRIGUES - CPF: 062.169.861-04 (EMBARGANTE), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), LAURO LUCIANO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 947.708.911-72 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), LAURO LUCIANO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 947.708.911-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO PREVISTA NO ART. 85, § 11, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela operadora de plano de saúde, mantendo integralmente a sentença que determinou o custeio de tratamento de eletroconvulsoterapia (ECT) e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, mas quedou-se silente quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso quanto à necessária majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme determina o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

3. Verificada a omissão no acórdão embargado que, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pela parte contrária, não se pronunciou sobre a majoração dos honorários advocatícios recursais.

4. O artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil determina expressamente que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da obrigatoriedade da majoração da verba honorária sucumbencial quando o recurso não for conhecido integralmente ou for desprovido.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração acolhidos para majorar os honorários advocatícios fixados na sentença de 15% para 18% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

"É cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso for desprovido, considerando o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte vencedora em grau de recurso."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 1001863-62.2023.8.11.0041, em desfavor de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

Foi lançada a seguinte ementa:

"DIREITO À SAÚDE - RECURSO DE APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DE ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT) - ROL DA ANS - DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou o custeio de tratamento de ECT prescrito por médica responsável para paciente com depressão grave e risco suicida, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS quando comprovada a urgência, a eficácia e a prescrição médica; (ii) saber se a recusa de cobertura enseja reparação por danos morais.

III. Razões de decidir:

3. A prescrição médica, a urgência do quadro clínico e a ausência de tratamento alternativo eficaz impõem a cobertura do tratamento, mesmo fora do rol da ANS, conforme jurisprudência consolidada.

4. A recusa injustificada de custeio diante do grave risco à saúde da paciente constitui ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

5. A Lei n. 14.454/2022 reforça o caráter exemplificativo do rol da ANS, ampliando a proteção ao consumidor.

6. O valor da indenização por danos morais foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: 1. É devida a cobertura de tratamento médico não previsto no rol da ANS desde que haja prescrição médica fundamentada, comprovação de eficácia e ausência de alternativa terapêutica eficaz. 2. A recusa indevida de cobertura em situações de urgência e gravidade clínica configura dano moral indenizável."

Em suas razões recursais (ID 301679965), a embargante alega omissão no acórdão quanto à necessária majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme determina o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Sustenta que a sentença fixou os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no artigo 85, § 2º, do CPC, mas que o acórdão, ao negar provimento ao recurso de apelação, quedou-se silente quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, com a consequente majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Contrarrazões apresentadas pela embargada (ID 303686884), pugnando pela rejeição dos embargos sob a alegação de ausência dos requisitos para sua interposição, sustentando inexistir omissão a ser sanada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, verifico que assiste razão à parte embargante.

Com efeito, constata-se que o acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, mantendo integralmente a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, não se pronunciou acerca da majoração dos honorários advocatícios recursais, conforme determina expressamente o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

O referido dispositivo legal é claro ao estabelecer que:

"Art. 85. [...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no julgamento do recurso, reduzir os honorários anteriormente fixados."

No caso, a sentença fixou os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono da parte autora, ora embargante. Contudo, o acórdão, ao manter a sentença e negar provimento ao recurso de apelação, não majorou os honorários advocatícios em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

"É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso." (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019)

Destarte, tendo sido negado provimento ao recurso de apelação interposto pela parte contrária, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Considerando que a sentença fixou os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, tenho que deve ser majorado para 18% (dezoito por cento), em atenção aos critérios estabelecidos no § 2º do artigo 85 do CPC, especialmente o trabalho adicional realizado em grau recursal e a natureza e importância da causa.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos, para sanar a omissão apontada, majorando os honorários advocatícios fixados na sentença para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida". (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025